Tribunal: TJMT
Processo: 0010154-30.2015.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010154-30.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ZORNITTA - CPF: 369.724.449-34 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MARLI CORADIN PERTILLE - CPF: 904.718.499-87 (APELADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), JOZEMAR PERTILLE - CPF: 056.045.899-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – FREADA BRUSCA – COLISÃO TRASEIRA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS PARTES QUANTO AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 29, II E 42 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Já o artigo 42 do mesmo diploma legal ressalta que nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo por razões de segurança.

Não há como deixar de reconhecer a culpa concorrente das partes para a eclosão do evento danoso, eis que por um lado o veículo do Recorrente deveria ter sido conduzido de forma prudente a fim de evitar a freada brusca, por outro, o veículo dos Recorridos também deveria ter mantido distância segura do veículo à sua frente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ZORNITTA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito
ajuizada em desfavor de
MARLI CORADIN PERTILLE e JOZEMAR PERTILLE
, julgou improcedente os pedidos iniciais e o contraposto. Ao final, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação as partes, pois ambos são beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante aduz que os Apelados não comprovaram nos autos que, de fato, houve freada brusca pelo Recorrente, tendo sido apenas alegações constante do boletim do acidente.

Sustenta que na audiência de instrução e julgamento, deixou claro em seu depoimento, que não freou o veículo e, também, que não foi oportunizado relatar a sua versão do sinistro na Declaração do Acidente.

Assevera que os Recorridos estavam em velocidade excessiva e não manteve a devida distância do veículo do Recorrente, por essa razão colidiu na traseira do automóvel.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença mediante a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 124011993 – fls. 362 a 365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
JOSÉ ZORNITTA
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito
em desfavor de
MARLI CORADIN PERTILLE e JOZEMAR PERTILLE
alegando que, em 06/06/2014, conduzia seu caminhão Scania/T113H, cor azul, placa AFK 3071, ano 1995, na BR 060 quando foi atingido na traseira por outro caminhão Mercedes Benz/L, cor vermelha, ano 1973, placa ABC 5190, de propriedade de Marli Coradin Pertille, conduzido por Jozemar Pertille.

Sustentou que a conduta ilícita dos Requeridos lhe causou danos e prejuízos que merecem ser indenizados.

Assim, pugnou pela condenação solidária dos Apelados no valor de R$ 42.856,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) a título de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Ao contestar, os Apelados afirmaram que o acidente decorreu de culpa exclusiva do Apelante, eis que este freou bruscamente o veículo sem justo motivo o que culminou na colisão da traseira do automóvel (ID. 124011992 – fls. 127 a 185).

Desse modo, requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pleiteou que seja atribuído a culpa do acidente automobilístico ao Requerente e, também, em pedido contraposto, condenação do Autor/Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais ao seu veículo no valor de R$ 57.949,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais).

O Juiz determinou a intimação das partes para produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias, em que os Apelados requereram a oitiva de Ferdinando Carlos de Faria Gomes, policial rodoviário federal, assim como do Autor/Apelante. No entanto, o Apelante quedou-se inerte, conforme certidão nos autos (ID. 124011993 – fl. 321).

Posteriormente, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e contraposto, ao fundamento de que ambas as partes contribuíram para a ocorrência do acidente, em igual proporção. Ao final, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação as partes, pois ambos são beneficiários da justiça gratuita.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Em situações como a examinada, ou seja, de acidente de trânsito que envolve colisão traseira, a presunção de culpa é imputada àquele que colide no veículo que trafega a sua frente, conforme dispõe o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

O art. 42 do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que:
“Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança”.

Na hipótese, o Policial Rodoviário Federal narra no Boletim de Acidente que ambos os caminhões seguiam na pista rápida, mas que o Recorrente realizou freada brusca e repentina, sem motivo justificável, razão pela qual o caminhão dos Apelados colidiu com a traseira do veículo do Apelante.

Nesse sentido, mesmo que os Apelados não tenham guardado um espaço de segurança suficiente para o veículo que trafegava à sua frente, o acidente só veio a se consumar após a freada brusca e inesperada do veículo da parte Autora.

Vale destacar que não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos, ou aos vestígios deixados no local, e a única testemunha arrolada não presenciou o acidente e, por isso, nada soube dizer a respeito de sua dinâmica. Entretanto, o Boletim de Acidente gera presunção quanto à efetiva ocorrência das declarações nele informadas, destacando-se a versão apresentada pela autoridade de trânsito que atendeu à ocorrência no sentido de que o Apelante freou bruscamente.

Assim, não há como deixar de reconhecer a culpa concorrente das partes para a ocorrência do acidente, eis que por um lado o veículo do Recorrente deveria ter sido conduzido de forma prudente a fim de evitar a freada brusca, por outro, o veículo dos Recorridos também deveria ter mantido distância segura do veículo da frente.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA - FREADA BRUSCA. A presunção de culpa do condutor do veículo que colide contra a parte traseira do automóvel que trafegava em sua frente é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de outros fatores, tais como a freada brusca repentina. Não se extraindo do conjunto probatório dos autos a aferição da culpa do motorista do ônibus pertencente à Ré pelo acidente noticiado nos autos, impõe-se a confirmação da improcedência do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10000190536813001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Por fim, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC, a serem pagos ao patrono do Recorrido, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022